Tribunal: TJMT
Processo: 0035767-47.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035767-47.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.424.685/0001-66 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (APELADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por identidade com demanda anterior, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, na extinção do processo sem resolução do mérito decorrente da redundância entre ação cautelar preparatória e ação principal ajuizada por imposição legal.

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo sem resolução do mérito não foi impugnada e está alcançada pela preclusão e pela coisa julgada material formada em outra demanda. O exame limita-se à sucumbência.

4. A determinação de ajuizamento da ação principal não criou obrigação nova. Aplicou o ônus legal inerente à via cautelar (art. 806 do CPC/1973), assumido pela parte que escolheu essa via.

5. Na extinção do processo sem resolução do mérito, a distribuição dos encargos observa o princípio da causalidade, e não a sucumbência em sentido estrito. O ônus recai sobre quem deu causa indevida à movimentação da máquina judiciária.

6. Não há culpa imputável à parte autora, que apenas cumpriu ônus legal, nem à parte ré, que não provocou a anomalia processual consistente na decisão do mérito nos autos da cautelar.

7. Não há vencido nem vencedor do mérito. A parte autora obteve êxito quanto à pretensão material na ação cautelar preparatória, o que afasta tanto a manutenção da condenação quanto a inversão pretendida.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. Na extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelos honorários advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade, e não pela sucumbência em sentido estrito. 2. A parte que apenas cumpre o ônus legal de ajuizar a ação principal decorrente da via cautelar não pode ser condenada em honorários advocatícios pela extinção do processo, ainda que anômala. 3. Inexistindo culpa imputável a qualquer das partes e ausente vencido ou vencedor do mérito, exclui-se a condenação em honorários, sem instituição de nova condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 806.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 3.122.587/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.4.2026; TJMT, apelação cível 0001903-88.2010.8.11.0050, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.4.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
contra sentença (Id. 362547446) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação cominatória n. 0035767-47.2010.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
e de
LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão de ter sido reconhecida a identidade com os autos n. 0034608-69.2010.8.11.0041, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença violou os arts. 85, § 10, e 507 do Código de Processo Civil, porque teria sido compelida pelo Judiciário a ajuizar a presente ação principal, razão pela qual não poderia responder pelos encargos da extinção.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença, no capítulo da sucumbência, para que o ônus dos honorários advocatícios seja invertido, à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas por ambos os apelados, constantes dos Ids. 362548365 e 362548366, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 374643385, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
contra sentença (Id. 362547446) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação cominatória n. 0035767-47.2010.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
e de
LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão de ter sido reconhecida a identidade com os autos n. 0034608-69.2010.8.11.0041, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou duas demandas de igual conteúdo (partes, causa de pedir, pedido e valor idênticos), voltadas à reimpressão de seu alvará sanitário e ao cancelamento do alvará atribuído à corré Luppa Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.

A primeira (autos n. 0034608-69.2010.8.11.0041) foi manejada como medida cautelar preparatória; a segunda, ora em exame, como ação principal, ajuizada em razão do ônus previsto no art. 806 do Código de Processo Civil de 1973.

O mérito veio a ser efetivamente apreciado e decidido nos autos da cautelar (autos n. 0034608-69.2010.8.11.0041), cuja sentença, ratificada por esta e. Corte (v. acórdão de lavra do i. Des. Edson Dias Reis – Juiz Convocado, Id. 362548350), após o c. Superior Tribunal de Justiça reconhecer a perda do objeto apenas quanto ao alvará da corré, conforme REsp 1.571.902/MT, transitou em julgado em 21 de março de 2024 (Id. 362548351).

Por isso, ao constatar a identidade entre as demandas, o d. Juízo
a quo
extinguiu a presente ação sem resolução do mérito.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, registro que a apelante não impugnou o capítulo da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, porquanto se insurge apenas contra a condenação em honorários advocatícios.

A extinção, portanto, não comporta reexame, seja porque alcançada pela preclusão, seja porque assentada em coisa julgada material já formada em outra demanda. O exame limita-se à sucumbência.

É certo que a determinação de que a parte propusesse a ação principal não criou obrigação nova: limitou-se a aplicar o ônus legal inerente à própria via cautelar, então prevista no art. 806 do Código de Processo Civil de 1973, segundo o qual incumbia à requerente promover a ação principal no prazo de trinta dias, contado da efetivação da medida, sob pena de cessar sua eficácia.

A apelante não foi “obrigada” a litigar contra a sua vontade; foi a parte que escolheu a via cautelar e, ao fazê-lo, assumiu o ônus que dela decorre. Não há, nesse ponto, decisão judicial constitutiva de obrigação a ser acobertada pela preclusão, e sim mera observância de comando legal.

No tocante ao princípio da causalidade, cabe destacar que a função da sucumbência não é punir quem litiga, mas atribuir os custos do processo a quem lhe deu causa.

Daí por que, extinto o feito sem julgamento do mérito, a distribuição dos encargos não se faz pela derrota formal, que sequer existe no presente caso, pois não houve mérito a declarar vencido ou vencedor, e sim pela indagação sobre quem provocou indevidamente a movimentação da máquina judiciária.

É a causalidade, e não a sucumbência em sentido estrito, que opera como critério de justiça processual nessas hipóteses. Nesse sentido:

“
[...] A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, na extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto, a distribuição das custas e honorários deve observar o princípio da causalidade, impondo-se os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda. Precedentes. [...].
” (STJ, AREsp 3.122.587/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22.4.2026, publicado no DJEN em 30.4.2026).

Fixada essa premissa, cumpre verificar a quem se deve imputar a causa da extinção neste feito.

No caso, a presente demanda não foi extinta por inépcia, abandono ou pretensão temerária da requerente, mas por uma anomalia processual: o mérito da controvérsia foi inteiramente decidido dentro da ação gêmea, manejada como cautelar preparatória, o que tornou a ação principal redundante.

Ora, a apelante não criou essa redundância por conduta culposa. Ela apenas cumpriu o dever legal de ajuizar a principal (art. 806 do CPC/1973), sem o qual a própria medida cautelar perderia eficácia.

Exigir que a parte ajuíze a ação principal e, ato contínuo, condená-la em honorários de sucumbência por tê-la ajuizado seria sancioná-la justamente por observar a lei.

Esta e. Corte já reconheceu, inclusive em hipótese de extinção anômala, que o credor que apenas exerceu seu direito não pode ser penalizado pela superveniência que extinguiu o feito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – EXTINÇÃO ANÔMALA POR INSTAURAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, embora adote, via e regra, o princípio da sucumbência, não é indiferente ao princípio da causalidade, permitindo, além dos casos previstos no § 10º do artigo 85, a aplicação da regra da causalidade também em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios.

2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus respectivos, mediante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Na hipótese dos autos, sobreveio a extinção do cumprimento de sentença sem apreciação do mérito em razão da recuperação judicial da apelante.

4. Considerando que a devedora foi quem deu causa à propositura do cumprimento de sentença, evidente que o credor não pode ser penalizado com a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais pela extinção anômala do procedimento executivo em decorrência de instauração de recuperação judicial da devedora.

5. Recurso desprovido.
” (TJ-MT, apelação cível 0001903-88.2010.8.11.0050, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23.4.2025).

In casu
, não há culpa imputável à apelante, que apenas cumpriu ônus legal; tampouco há culpa imputável aos apelados, que não provocaram a anomalia processual da decisão do mérito dentro da cautelar.

E não há, no presente feito extinto sem resolução do mérito, vencido nem vencedor da substância a quem se possa atribuir a verba, até porque, no plano material, a autora obteve êxito quanto à reimpressão de seu alvará na cautelar preparatória (que foi julgada como se principal fosse e transitou em julgado).

Seria, no mínimo, incoerente impor honorários advocatícios àquela que, no fundo da controvérsia, saiu vitoriosa.

Daí decorre que duas soluções devem ser igualmente afastadas. De um lado, a manutenção da condenação da autora, que premiaria os réus em demanda na qual ninguém venceu o mérito e penalizaria a parte por cumprir a lei. De outro, a inversão pretendida no recurso, que transferiria aos réus um encargo cuja causa culposa eles também não deram.

A solução tecnicamente adequada, e a única coerente com a causalidade, é excluir a condenação imposta à autora, ora apelante, sem instituir nova condenação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para, mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026